Tribunal: TJES
Processo: 5004523-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004523-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO VERDE
AGRAVADO: IVO REGATO CABRAL
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004523-73.2020.8.08.0048

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO VERDE

AGRAVADO
:
IVO REGATO CABRAL

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR/DETENTOR DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM.
TEMA 886 STJ. RECURSO PROVIDO.

1
.
As despesas condominiais, compreendidas como obrigações
propter rem
, são de responsabilidade daquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária, ou ainda pelo titular de um dos aspectos da propriedade, tais como a posse, o gozo, a fruição, desde que esse tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio.

2.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS

015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4523-73
.2020.8.08.0048

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO VERDE

AGRAVAD
O
:
IVO REGATO CABRAL

RELATOR:
DES.

robson luiz albanez

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto pel
o

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OURO VERDE

eis que irresignad
o
com a decisão primeva qu
e indeferiu o pedido de penhora d
a sala 308 de posse do executado, localizada no condomínio exequente.

Numa breve síntese, o
s autos originários trata
m
-se de execução de título extrajudicial, eis que o executado, possuidor da unidade condominial sala 308, encontra-se inadimplente com as quotas condominiais desde os idos de agosto de 2015.

O
d. Juízo
a quo
indeferiu a penhora do imóvel,
nos seguintes termos: “
Indefiro o requerimento de penhora da sala nº 308 do Condomínio do Edifício Ouro Verde, pois está registrada em nome de terceiro, conforme indicado na matrícula imobiliária juntada por cópia às folhas 74/75
”.

Com isso, em suas razões, o
recorrente

adu
z que
“o
agravado é possuidor, detentor e usuário da unidade condominial representada pela Sala de nº 308, localizada nas dependências do condomínio agravante, conforme provas constantes nos autos, usufruindo dos serviços disponibilizados pelo condomínio e, em consequência, restando responsável pela contribuição das despesas condominiais, sendo os títulos de cobrança das taxas condominiais em face deste constituídos.”

O r
ecurso
foi
recebido no efeito
suspensivo,
sendo deferida a antecipação da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento da execução com a consequente penhora do imóvel, conforme decisão de ID 921097.

Feitas essas breves considerações,
passo ao mérito recursal,
manifestando, desde logo, pelo
provimento recursal
.

Isto porque,
pelo que extrai-se dos autos,
o recorrido,
embora não figura como proprietário na matrícula do imóvel, é o seu detentor e ocupante sendo possível a penhora em razão da natureza
propter rem
da cobrança das cotas condominiais.

Nesse sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM . RESPONSABILIDADE DA OCUPANTE E ADQUIRENTE. PENHORA DO IMÓVEL RESTABELECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nas obrigações de natureza propter rem , como no caso, a legitimidade passiva pode ser atribuída tanto ao proprietário do imóvel (alienante), quanto ao seu ocupante (adquirente), exceto se o condomínio tiver ciência inequívoca da realização da compra e venda, caso em que a legitimidade será apenas do ocupante (adquirente), mesmo que este não tenha levado a registro a transferência. 2. In casu , embora a agravada Luciene Fernandes Barreto Musiello não esteja na matrícula do imóvel como proprietária, na situação fática, ela figura como ocupante do bem, tendo, inclusive, o adquirido, conforme afirmação da própria agravada Mazzini Gomes Construtora e Incorporadora Ltda, razão pela qual, incorreu em error in judicando o culto juízo singular ao desconstituir a penhora sobre o imóvel.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010796, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 10/05/2019)

Quanto ao tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
firmando o entendimento no Tema Repetitivo 886, segundo o qual:

a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação;

b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto;

c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.

L
ogo, a
s despesas condominiais, compreendidas como obrigações
propter rem
, são de responsabilidade daquele que detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária, ou ainda pelo titular de um dos aspectos da propriedade, tais como a posse, o gozo, a fruição, desde que esse tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio.

Na hipótese sob julgamento, o recorrido, não obstante não seja o proprietário do imóvel executado,
é detentor/possuidor
do mesmo, exercendo a posse direta sobre o imóvel. Inclusive, é quem usufrui dos serviços prestados pelo Condomínio, não sendo razoável que não possa ser demandado para o pagamento de despesas condominiais inadimplidas.

Ante
todo
o exposto,
conheço e
dou provimento
a
o recurso interposto
para
confirmar a decisão liminar, deferindo o prosseguimento da execução com a penhora e avaliação do imóvel.

É como voto.

Vitória
/ES
,
08 de maio
de 2023
.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.